Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000474-73.2020.8.11.0000
Recorrente: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN e OUTROS
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN e OUTROS, que foi admitido, com determinação de remessa ao STJ, conforme decisão id 51719968.
Foi noticiado no id 53665489 que o efeito suspensivo restou indeferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente manifestação pela parte contrária no id 53793006.
É o relatório.
Decido.
Em leitura dos autos, verifica-se que já houve a análise da admissibilidade do recurso especial, exaurindo a jurisdição da Vice-Presidência para conhecer de quaisquer pedidos apresentados pelas partes.
Imperioso ressaltar que após a admissibilidade realizada pelo Tribunal Local, resta inaugurada a competência do STJ para análise do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência desta Corte Superior para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem. III - No caso, é evidente a incompetência desta Corte, sendo que o indeferimento de tutela provisória na origem não inaugura a competência para examinar semelhante pedido, exceto na hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. IV - Não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade no acórdão recorrido, bem como na decisão da Presidência do Tribunal de origem que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. V - No Recurso Especial, em análise preliminar, verifica-se a falta de prequestionamento da matéria suscitada (Súmula 211/STJ); a deficiência na sua fundamentação ao se furtar da indicação precisa de como teria ocorrido a violação (Súmula 284/STF) e a impossibilidade de reanálise fático probatória e dos termos do edital impugnado (Sumulas ns. 7 e 5 desta Corte). VI - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no TP 2.203/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) – destaquei.
Isto posto, remetam-se os autos ao STJ, conforme decisão id 51719968.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi